Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704057-46.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO SANTOS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIOS DE CONFIABILIDADE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando demonstrada a confiabilidade, coerência, consistência, plausibilidade e completude do relato. 2. O aumento da pena na segunda fase, em razão das agravantes, deve seguir o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto), caso não haja fundamentação idônea para aplicar fração mais gravosa. 3. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de nulidade, eis que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o erro material apontado, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010